Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE DESPESAS PELO PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL ANS EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que irão ofertar cobertura, contudo, o tipo de tratamento adequado para o enfrentamento da doença cabe ao médico que assiste o beneficiário.
2. Negar o tratamento prescrito ao paciente restringe direitos inerentes à natureza do contrato e impede o acesso ao tratamento indispensável e adequado, violando o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Apelação não provida. Unânime.